Tribunal: TJBA
Processo: 8006812-83.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006812-83.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, DANILO ARAGAO SANTOS, DIEGO MARTIGNONI, GABRIELA DA SILVA NUNES, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: MARIA DAS DORES SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. COMPROMETIMENTO INTEGRAL DA RENDA LÍQUIDA. PENSIONISTA. MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS ALÉM DO LIMITE LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. HONORÁRIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Comprovado nos autos que os descontos mensais decorrentes de contratos de empréstimos consignados ultrapassam o valor da renda líquida percebida por pensionista hipossuficiente, resta configurada a situação de superendividamento nos termos do art. 54-A, § 1.º, do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei n.º 14.181/2021.

2. A proteção ao mínimo existencial, como corolário da dignidade da pessoa humana, prevalece sobre cláusulas contratuais e regulamentações infralegais que pretendam afastar o controle judicial.

3. É legítima a limitação judicial dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos, ainda que formalmente respeitada a margem consignável no momento da contratação.

4. É devida a restituição simples dos valores descontados além do limite legal, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. O dano moral é presumido
(in re ipsa)
diante da supressão da totalidade da renda da consumidora, comprometendo sua subsistência e autonomia, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 5.000,00.

6. Configurada a relação de consumo e a participação de ambas as instituições na cadeia de fornecimento, impõe-se a responsabilidade solidária nos termos dos arts. 7.º, parágrafo único, e 25, § 1.º, do CDC.

7. Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação atendem aos critérios legais do art. 85, § 2.º, do CPC, não havendo excesso a ser corrigido.

8.
Apelações conhecidas e não providas
. Sentença mantida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8006812-83.2023.8.05.0103, sendo apelantes,
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO BRADESCO S/A
e apelada,
MARIA DAS DORES SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25